Tribunal: TJSP
Processo: 1009028-15.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – "Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c. c. repetição de indébito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Inexistência de abusividade ou ilegalidade na cobrança denominada

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – "Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c. c. repetição de indébito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Inexistência de abusividade ou ilegalidade na cobrança denominada "Tarifa de Avaliação do Bem", relativa a serviço comprovadamente prestado – Aplicação da tese adotada no julgamento do REsp n° 1.578.533/SP (Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, J. 28/11/2018) – Inexistência de cobranças denominadas "TAC", "TEC" ou "Seguros" – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Prequestionamento – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281046
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009028-15.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante DIEGO
GONÇALVES CARIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009028-15.2019.8.26.0032 -Voto no 39221
2
VOTO 39221
APELAÇÃO N° 1009028-15.2019.8.26.8.26.0032
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: CAMILA PAIVA PORTERO
APELANTE
: DIEGO GONÇALVES CARIS
APELADA
: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA
: ARAÇATUBA
RECURSO Apelação Cédula de Crédito Bancário “Ação
declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c. c.
repetição de indébito” Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente a demanda
Inadmissibilidade

Aplicação das regras do CDC Incontroversa existência de
relação jurídica entre as partes Inexistência de abusividade
ou ilegalidade na cobrança denominada “Tarifa de Avaliação
do Bem”, relativa a serviço comprovadamente prestado

Aplicação da tese adotada no julgamento do REsp n°
1.578.533/SP (Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, J.
28/11/2018) Inexistência de cobranças denominadas “TAC”,
“TEC” ou “Seguros”
Sentença mantida
Honorários
advocatícios majorados
Prequestionamento
Recurso
improvido.
1) Cuida-se de “ação declaratória de nulidade de cláusulas
contratuais c. c. repetição de indébito” (fls. 01/08) julgada improcedente (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009028-15.2019.8.26.0032 -Voto no 39221
3
136/141), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de DIOGO GONÇALVES CARIS (fls. 144/152).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma, sob
o fundamento de que são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do
Consumidor, que na forma do artigo 6o, inciso V, autoriza a revisão de cláusulas
contratuais desproporcionais, com a relativização do princípio do “pacta sunt
servanda”.
Aduz que no contrato formalizado entre as partes foram
impostas cobranças ilegais e abusivas, tais como a “Tarifa de Avaliação”, que
além de não ter sido devidamente informada ao consumidor, se refere a serviço
que o apelante sequer tomou conhecimento.
Diz que deve ser reconhecida a abusividade na cobrança de
“Seguros”, nos termos do artigo 51, incisos IV e XII do CDC, bem como nas
cobranças denominadas “TAC” e “TEC”, conforme entendimento firmado no
julgamento do REsp no 1.251.331/RS.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar totalmente
procedente a ação, com o prequestionamento de toda a matéria debatida, em
especial dos artigos 5o, incisos LV e II e 192, ambos da CF.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 157/164.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 170/171). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 172.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo
por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 17/18).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação
declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c. c. repetição de indébito” (fls.
01/08), sob o argumento de que firmou contrato de financiamento de veículo
automotor junto a Instituição Financeira apelada, em que constatou a existência
de cobrança ilegal e abusiva relativa à “Tarifa de Avaliação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009028-15.2019.8.26.0032 -Voto no 39221
4
Houve contestação (fls. 23/31), com a juntada de documentos
(fls. 37/46), e réplica (fls. 50/64).
Sobreveio a r. sentença (fls. 136/141), que julgou improcedente
a demanda, por não constatar a abusividade na cobrança da tarifa impugnada.
Diante da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00
(quinhentos reais).
Daí a irresignação do apelante, que não comporta provimento.
Com efeito, no presente caso não restam dúvidas de que são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos
da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si só,
não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o deslinde da
controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de contratar, da
autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51 do
CDC).
No caso vertente, restou incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, consubstanciada na “Cédula de Crédito Bancário” (fls.
13/16, repetida em fls. 39/42), firmada em 20/07/2010 para o financiamento de
veículo automotor, no valor total de R$ 6.389,90 (seis mil, trezentos e oitenta e
nove reais e noventa centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas
fixas, no valor de R$ 279,39 (duzentos e setenta e nove reais e trinta e nove
centavos).
Além disso, restou incontroversa a cobrança de “Tarifa de
Avaliação (TA)” no valor de R$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais), e que
não se confunde com a “Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)”, objeto da decisão
sedimentada no julgamento do REsp no 1.251.331/RS.
Em relação à cobrança denominada “Tarifa de Avaliação do
Bem”, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, relatado pelo Ministro Paulo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009028-15.2019.8.26.0032 -Voto no 39221
5
Tarso Sanseverino em 28/11/2018, na forma do artigo 1.036 do CPC, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
(Destaques do Relator).
Sendo assim, considerando que o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento específico, em sede de julgamento de recurso repetitivo, no
sentido de considerar válida a cobrança da tarifa denominada “Tarifa de
Avaliação do Bem”, não é possível reconhecer a existência de abusividade em
sua cobrança, tendo em vista que o referido serviço foi efetivamente prestado
pela Instituição Financeira apelada, além de não existir onerosidade excessiva no
valor cobrado.
Isso porque, o apelante pactuou a “Cédula de Crédito
Bancário” para o financiamento de veículo automotor usado, fabricado no ano de
1994, razão pela qual se fez necessária sua avaliação, comprovada pelo laudo
em fls. 44.
Dessa forma, restando comprovada a efetiva prestação do
serviço e diante da inexistência de cobrança excessiva, vez que o valor cobrado é
compatível com os valores praticados no mercado, não se verifica qualquer
abusividade na referida cobrança.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara, no julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009028-15.2019.8.26.0032 -Voto no 39221
6
dos seguintes recursos: AP 1028870-74.2019.8.26.0001, Relator Des. Israel
Góes dos Anjos, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
11/02/2020; AP 1000003-08.2017.8.26.0659, Relator Des. Helio Faria, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 17/12/2019.
Outrossim, pela análise da “Cédula de Crédito Bancário” não
se verifica a existência de nenhuma cobrança denominada “TAC”, “TEC” ou
“Seguros”.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador do apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora CAMILA PAIVA PORTERO,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do banco apelado, serem
majorados para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), observado o disposto
no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 17/18).
A fim de que se possam manejar recursos às Instâncias
Superiores, considera-se prequestionada toda a matéria inserta no recurso.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator